Tribunal: TJBA
Processo: 8047352-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047352-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SAMARA MACEDO NASCIMENTO Advogado(s): TIAGO FALCAO FLORES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de ação originária, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. A agravante alega que enfrenta grave crise financeira, demonstrada por documentos como extratos bancários negativos, e requer a concessão da gratuidade, bem como a suspensão da exigibilidade das custas processuais. Defende, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica debatida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça mediante a demonstração de hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual de capital de giro firmada entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de gratuidade da justiça a pessoa jurídica exige a demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua atividade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não se aplicando, nesse caso, a presunção de veracidade do pedido conferida às pessoas naturais. A parte agravante não juntou aos autos documentos aptos a comprovar situação excepcional de penúria financeira que justificasse o deferimento do benefício processual. O contrato firmado entre as partes refere-se a capital de giro destinado à atividade empresarial da agravante, o que afasta a configuração de relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie impede a inversão do ônus da prova e demais prerrogativas conferidas pela legislação consumerista. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Pessoa jurídica só faz jus à gratuidade da justiça se demonstrar efetiva hipossuficiência financeira, não sendo aplicável a presunção legal conferida às pessoas naturais. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contrato bancário de capital de giro firmado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial, por inexistência de relação de consumo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2001086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047352-26.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SAMARA MACEDO NASCIMENTO e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do Agravo e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.